Tribunal: TJMT
Processo: 1015153-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015153-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MADERSON HENRIQUE FARIAS - CPF: 049.057.871-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – NECESSIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E EXIGÊNCIA DE

PROCESSO PENAL INSTAURADO PARA REGRESSÃO “POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME [CTB, ART. 309] – PEDIDOS DE CASSAÇÃO OU REFORMA DA DECISÃO –

FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

– IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 118, § 2º DA LEP – NECESSIDADE DE AUTODEFESA E DEFESA TÉCNICA – ORIENTAÇÃO DO STJ E JULGADOS DO TJMT – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – NÃO EXIGÊNCIA DE CONDENAÇÃO PARA REGRESSÃO DE REGIME – EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – PARECER DA PGJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –SUFICIÊNCIA DA PRATICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR – CUNHO ADMINISTRATIVO DA DECISÃO – PREMISSA DO STJ –

RECURSO PROVIDO

PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

“
A matéria em discussão está pacificada no âmbito das Turmas criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que é imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo.
” (STJ, AgRg no HC nº 502.016/SC; AgRg no HC nº 472.269/SC)

“[...] a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2º, da LEP. A despeito de o Juízo das Execuções oportunizar à defesa apresentar justificativa escrita, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando. ”
(TJMT, N.U 0003108-85.2013.8.11.0006; N.U 0008970-37.2013.8.11.0006)

“
A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal é suficiente, de per si, para a aplicação das respectivas sanções disciplinares ao apenado”
(Renato Brasileiro de Lima Código de Processo Penal Comentado, 4ª ed. Salvador, Juspodivm, 2019, pág. 1911).

A decisão do Juízo da Execução Penal, que reconhece o cometimento de fato definido como crime pelo reeducando, no cumprimento da pena,
“reveste-se de cunho administrativo, e deve respeitar as formalidades de apuração, nos moldes preconizados no art. 118, da LEP, além de observar os corolários constitucionais da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, HC nº 237735/ SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1015153-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE:

MADERSON HENRIQUE FARIAS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por MADERSON HENRIQUE FARIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que determinou

a regressão definitiva ao regime fechado pelo cometimento de falta grave,

nos autos da execução penal (SEEU NU 0003935-30.2017.8.11.0015), decorrente de condenações por roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas],

a 6 (seis) anos e

8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e a

6 (seis) anos e 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I e II do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br/
).

O agravante sustenta que: 1) deveria ter sido realizada audiência de justificação para “
explicar os motivos de estar fora de sua residência no horário em que deveria estar recolhido”,
visto que

defesa técnica não supre a oitiva pessoal;

2) não poderia ter sido realizada a regressão de regime por
“suposta prática do crime do artigo 309 do CTB, pois a Súmula 526 do STJ exige processo penal instaurado para apuração do fato”.

Pede o provimento para que seja
“cassada a decisão [...], por não ter oportunizado oitiva do reeducando em audiência de justificação”
ou “
reformada [...], por não ter sido instaurado Termo Circunstanciado [...] pelo crime do art.309 do CTB
(ID 50914950).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 50914955).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (https://seeu.pje.jus.br/).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECEU E APLICOU FALTA GRAVE AO APENADO, SEM QUE TENHA SIDO INSTAURADA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO DOLOSO, DISPENSANDO-O, INCLUSIVE, DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ACOLHIMENTO, EM PARTE – NÃO HÁ FALAR EM REFORMA DA DECISÃO PELO FATO DE AINDA NÃO TER SIDO APURADA A PRÁTICA DE NOVO DELITO PELO REEDUCANDO, POIS, A LEGISLAÇÃO É CLARA EM NÃO EXIGIR A PRÁTICA DE CRIME, MAS SIM DE FATO DEFINIDO, PREVISTO, COMO CRIME – NOUTRO PONTO, PARA QUE SE PROCEDA À REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME, É IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, A FIM DE QUE SE EVITE O CERCEAMENTO DE DEFESA - “NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É OBRIGATÓRIA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DO REEDUCANDO, NOS CASOS DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 118, § 2º, DA LEI Nº 7.210/84” (STJ - AGRG NO HC 472.269/SC) –
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID

53196466)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena unificada de 13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão por dois roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas (SEEU NU 0003935-30.2017.8.11.0015), em regime semiaberto.

Em 7.5.2020, o agravante teria violado a condição imposta de recolhimento noturno ao ser abordado, pela Polícia Militar, às 00h15min, trafegando em uma motocicleta, em alta velocidade e
“pulando quebra-molas”,
sem a devida habilitação para dirigir

(SEEU- NU 0003935-30.2017.8.11.0015).

Em 13.5.2020, o Juízo da Execução Penal regrediu cautelarmente o agravante do regime semiaberto para fechado, com a seguinte fundamentação:

[...].
Compulsando os autos, verifica-se que o apenado, após ser progredido ao regime semiaberto em 21.02.2020 (mov. 71.1), cometeu novo fato definido como crime doloso em 07.05.2020, nesta comarca (artigo 309 do CTB - movs. 93.1 e seq. n. 97), valendo ressaltar que sua prisão flagrancial fora convertida em preventiva nos autos n. 5003-10.2020.811.0015, situação esta que evidencia a prática de falta grave no curso da execução, nos termos do artigo 52 da LEP, além de violar a condição de "não praticar novos crimes", elencada no item "d" do termo de compromisso de mov. 71.1. Ainda, em análise às circunstâncias que gerou a prisão em flagrante do reeducando, constata-se a violação de outra condição do regime intermediário, qual seja, a do "recolhimento noturno" prevista no item "a" termo de compromisso mencionado acima, haja vista que os fatos ocorreram por volta das 00h15min, cujo horário o condenado deveria estar em sua residência e não na rua cometendo infrações penais. 3 - Assim, pela violação de, ao menos, duas condições do regime intermediário, e, em observância ao disposto nos artigos 50, inciso V, 52 e 118, inciso I, todos da LEP, SUSPENDO CAUTELARMENTE o regime semiaberto concedido ao reeducando MADERSON HENRIQUE FARIAS, REGREDINDO-O AO REGIME FECHADO, [...]. 5 - Desta forma, diante dos fatos envolvendo o reeducando, INSTAURO O INCIDENTE DE EXECUÇÃO e, por conseguinte, determino o envio do PEP à defesa para apresentar as justificativas, no prazo de 05 dias, e, após, vista ao Ministério Público para se pronunciar a respeito (artigo 1.549-C da CNGC/MT). 6 - Após, volvam-me os autos conclusos para o julgamento do incidente de execução. [...].”
(João Manoel Pereira Guerra, juiz de Direito - SEEU NU 0003935-30.2017.8.11.0015)

Em 20.5.2020, indeferiu o pedido de designação de audiência de justificação e decretou a regressão definitiva do agravante ao regime prisional fechado,
“in verbis
”:

“[...] no que se refere ao pedido de designação de audiência de justificação, sem embargo de entendimento diverso, a realização do referido ato processual com a finalidade exclusiva de oitiva pessoal do reeducando, na espécie, é contraproducente e inoportuna, sobretudo considerando que toda e qualquer justificativa visada pelo apenado pode e deve ser apresentada por escrito, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que lhe assiste juridicamente.

Outrossim, oportunizado o exercício do contraditório, mediante a apresentação de defesa escrita, resta atendida a exigência prevista nos arts. 5º, LV, da CF e 118, § 2º, da LEP, sendo a designação de audiência, unicamente com a finalidade de oitiva pessoal do condenado, é prescindível, pois não há qualquer prejuízo para o reeducando, em consonância com o entendimento jurisprudencial do TJPR, in verbis: [...]

Destarte, não comprovada a impossibilidade de o condenado exercer a autodefesa concomitantemente com a defesa técnica, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, INDEFIRO o pedido de designação de audiência de justificação formulado pela Defesa.

5 - Quanto ao incidente de regressão de regime, consta que, em 21.02.2020 (mov. 71.1)

o reeducando foi progredido para o regime prisional semiaberto, constando expressamente no Termo de Compromisso de Progressão ao Regime Semiaberto as condições de "permanecer recolhido na sua residência durante o período das 19:00 horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de semana e feriados" e "não praticar novos crimes, badernas ou arruaças", elencadas, respectivamente, nos itens "a" e "d" do aludido termo de compromisso.

6 - Entretanto, no Boletim de Ocorrência n. 2020.110647 (movs. 93.1 e 97.5) é noticiado que: [...].

7 - Logo, pela narrativa acima, verifica-se que o apenado, além de cometer novo fato definido como crime doloso no curso da execução em 07.05.2020 (artigo 309 do CTB), descumpriu a condição do "recolhimento noturno" imposta para o cumprimento da pena do regime semiaberto, visto que os fatos foram praticados por volta das 00h15min, cujo horário o condenado deveria estar recolhido em sua residência, circunstâncias estas que constitui falta grave, nos termos dos artigos 50, inciso V, 52 e 118, inciso I, todos da LEP e implica a necessária regressão de regime.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que: [...].

8 - Não obstante, basta tão somente a prática de fato descrito como crime doloso no curso da execução para configurar falta grave. Nesse sentido, Renato Marcão (2012, p.192/193) ensina que: “Não é preciso aguardar que o executado venha a ser condenado pela prática do referido crime doloso; basta a prática em si”.

9 - Com efeito, a meu ver, os documentos juntados ao mov. 93.1 e seq. 97 são suficientes para caracterizar a ocorrência de falta grave no curso do cumprimento da pena no regime semiaberto.

10 - Posto isso, pelo descumprimento de duas condições do regime semiaberto, JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE DE EXECUÇÃO instaurado em desfavor do reeducando MADERSON HENRIQUE FARIAS, em face da falta grave cometida em 07.05.2020 e, por conseguinte, decreto a regressão definitiva ao regime prisional fechado. [...].”
(João Manoel Pereira Guerra, juiz de Direito - SEEU NU 0003935-30.2017.8.11.0015)

Pois bem.

A agravante deduz dois argumentos e formula dois pedidos alternativos.

Primeiro: que Juízo singular o regrediu definitivamente o do regime semiaberto para o fechado, pelo descumprimento das condições impostas, notadamente a de recolhimento noturno e pela prática de fato definido como crime [condução de veículo automotor sem a devida habilitação – CTB, art. 309], sem oportunizar sua oitiva prévia.

A realização de audiência de justificação, nos casos de regressão definitiva de regime prisional, em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave mostra-se imprescindível (LEP, art. 118, § 2º) e pressupõe a autodefesa e defesa técnica.

Anota-se entendimento do c. STJ:

“A matéria em discussão está pacificada no âmbito das Turmas criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que é imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo. ”
(AgRg no HC nº 502.016/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.2.2019)

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a realização de audiência de justificação do reeducando, nos casos de regressão definitiva de regime prisional em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do disposto no art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/84.”
(AgRg no HC nº 472.269/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.2.2020)

Na mesma linha, julgados deste e. Tribunal:

“[...] a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2º, da LEP. A despeito de o Juízo das Execuções oportunizar à defesa apresentar justificativa escrita, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando
. ” (N.U 0003108-85.2013.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 3.7.2020)

“[...]. É insuficiente que a deliberação quanto à regressão definitiva para o regime fechado venha acompanhada de justificativa por escrito da defesa técnica. A efetivação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa impõe, a par da manifestação da defesa técnica (por meio de justificativa por escrito), seja designada a audiência de justificação, ato que permitirá ao condenado seu day in court, ou seja, avistar-se pessoalmente ou por videoconferência com a autoridade competente para avaliar e julgar a conduta causadora de possível regressão definitiva de regime
. ” (N.U 0008970-37.2013.8.11.0006 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -7.8.2020)

Assim sendo, o Juízo da Execução Penal não poderia dispensar a prévia oitiva judicial do agravante sobre as faltas graves noticiadas.

Segundo: não caracterização de falta grave pelo cometimento de fato definido como crime [condução de veículo automotor sem a devida habilitação – art. 309 do CTB] sob a assertiva de que Súmula 526 do c. STJ exigiria a instauração de ação penal ou termo circunstanciado.

Ocorre que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave por expressa disposição legal (LEP, art. 52). Em outras palavras, “
a legislação é clara em não exigir a prática de crime, mas sim de fato definido como crime, razão pela qual, por decorrência lógica, não é necessária a condenação”
, como bem pontuado pela i. PGJ (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID

53196466).

No mesmo sentido, destaca-se lição Renato Brasileiro de Lima:

“
A prática de fato definido como
crime doloso no curso da execução penal é suficiente, de per si, para a aplicação das respectivas sanções disciplinares ao apenado.”
(Código de Processo Penal Comentado, 4ª ed. Salvador, Juspodivm, 2019, pág. 1911)

Enfim, a decisão do Juízo da Execução Penal, que reconhece o cometimento de fato definido como crime pelo reeducando, no cumprimento da pena, “
reveste-se de cunho administrativo, e deve respeitar as formalidades de apuração, nos moldes preconizados no art. 118, da LEP, além de observar os corolários constitucionais da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, HC nº 237735/ SP – Relator: Min. Moura Ribeiro – 19.3.2014).

Nesse quadro, deve ser acolhido o primeiro argumento/pedido recursal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a
decisão agravada e determinar realização de audiência de justificação, no prazo não superior a 15 (quinze) dias, ainda que por videoconferência, mantida a decisão de regressão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020